Tribunal: STF
Processo: HC 253498
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos delitos. Reiteração delitiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rivaldo Portela Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.352/ES (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 121, § 2º, III e IV; 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990 e art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, custodiado desde 08.6.2023. Aponta falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata dos delitos e na garantia da ordem pública, além de ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta que o paciente é primário e possui residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela prática dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2°, III e IV, do Código Penal), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211 do Código Penal), CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente) e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O agravante sustenta excesso de prazo na prisão preventiva e a ausência de fundamentação concreta para sua manutenção, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante; (ii) definir se a manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade dos crimes e pela garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O excesso de prazo na prisão preventiva não é verificado por uma contagem matemática dos prazos processuais, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus e a necessidade de realização de diligências investigativas.



    A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, incluindo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, que revelam alto grau de periculosidade e risco à ordem pública. O envolvimento do agravante em outros delitos, como tráfico de drogas e posse ilegal de armas, reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar. O juízo de primeiro grau reavaliou a prisão do agravante e manteve a medida com base em fundamentos consistentes, inexistindo desídia estatal que configure constrangimento ilegal. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inadequada diante da gravidade dos crimes e da periculosidade do réu, não sendo possível sua concessão neste momento processual. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva quando há fundamentação idônea e concreta, como no caso analisado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a necessidade de realização de diligências investigativas. 



    A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando a gravidade dos delitos e o risco de reiteração delitiva indicam a necessidade da custódia cautelar.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, à seguinte consideração:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2°, III e IV; 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no art. 244- B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL. 



    A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau destacou que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, dado o modus operandi dos crimes e a periculosidade concreta dos acusados, evidenciada pela ocultação do corpo e utilização de armas de fogo. 



    Nesse sentido, verifico que o Magistrado de primeiro grau, para manter a prisão preventiva do paciente, assim asseverou:



    ‘[…] Lado outro, em análise ao requerimento de revogação da prisão, formulado pela d. Defesa do réu JARDEL PEREIRA DOS SANTOS, por ocasião da Resposta à Acusação de fls. 223/230, calha consignar que a prisão do referido denunciado, assim como a dos corréus ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES, revelam-se, de fato, imprescindíveis, como medida de garantia da ordem pública, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados na Decisão de fls. 170/176. 



    Para além disso, verifico que as prisões cautelares dos réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS e RIVALDO PORTELA ALVES foram reavaliadas e mantidas às fls. 206/206- verso e 207/207-verso, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões. 



    Com efeito, conforme se depreende dos autos, as investigações foram deflagradas após a Polícia Militar tomar conhecimento acerca da localização de um cadáver que se encontrava dentro de uma caçamba de entulho, próximo ao ‘PROJETO MENINOS DA TERRA’. 



    Ato contínuo, após as diligências preliminares, a vítima fora identificada como sendo o menor LEONARDO DA SILVA SANTOS, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, sendo ‘CONSTATADA UMA ÚNICA PERFURAÇÃO NA CABEÇA DA VÍTIMA, O PROJÉTIL ENTROU PELO LADO ESQUERDO LOGO ABAIXO DO OUVIDO E SE ALOJOU NA CABEÇA, O CADÁVER ESTAVA ENVOLTO EM UM COBERTOR DE COR AZUL.’  Nesse contexto, ao serem realizadas as diligências investigativas, os Investigadores da Polícia Civil se direcionaram até a casa do menor LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO, indivíduo que também foi apontado como sendo um dos executores do crime contra a vida narrado na denúncia, e lograram êxito em localizar, após autorização de GRACILÉIA FERREIRA BELCAVELO, um revólver, municiado com 02 (duas) munições, e uma submetralhadora, com 07 (sete) munições, material bélico cuja propriedade foi assumida pelo corréu RIVALDO PORTELA ALVES. 



    No que se refere ao modus operandi supostamente utilizado pelos réus, foi apontado pelo Exmo. Delegado de Polícia, em síntese, que: 



    I - o falecido LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO e o réu RIVALDO PORTELA ALVES teriam praticado o homicídio qualificado da vítima LEONARDO DA SILVA SANTOS, após prévia discussão entre o menor e o ofendido; 



    II - o menor LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO e os réus ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES teriam limpado a cozinha da residência, supostamente inovando o local onde ocorreu o crime, retirando o corpo da vítima e o enrolando em um cobertor; 



    III - os réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS e ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA teriam, em tese, levado o corpo da vítima para um contêiner, a fim de ocultá-lo.



    Destaca-se, para além disso, que há indícios de que o cobertor utilizado para cobrir o corpo da vítima era da casa de MIRIAN CASTORINA RODRIGUES, vulgo ‘LOIRA’ (depoimento prestado pela TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 22/2023).



    […] 



    Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS, ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES, como medida de garantia da ordem pública.’



    Observa-se, pois, que a gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente e a reiteração criminosa comprovada pelo envolvimento em outros crimes como tráfico de drogas e posse ilegal de armas configuram a necessidade de manutenção da prisão para evitar riscos à sociedade.” (destaquei).



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a gravidade concreta dos delitos e a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Corte local consignou que:



    “Em relação ao excesso de prazo alegado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não é verificado a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Ora, é cediço que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).” (STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020) 



    O STJ, inclusive, já decidiu que o excesso de prazo não gera constrangimento ilegal quando a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em crimes graves como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (STJ, HC nº 243.749/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 24.04.2022) 



    Cumpre salientar, ainda, que os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo da tramitação processual. 



    No caso em apreço, a ação originária envolve múltiplos réus e crimes de alta complexidade, exigindo diligências como laudos periciais e oitiva de diversas testemunhas, o que justifica a demora no trâmite processual. 



    Aliás, em 17/05/2024 foi proferida decisão pelo Juízo de primeiro grau determinando o cumprimento de várias diligências, ainda em andamento, vejamos:



    (...).



    Sob tais perspectivas, compreendo que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, a qual, como dito, foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública. 



    Por fim, em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do paciente, a substituição almejada não é adequada nesta fase processual. 



    À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de habeas corpus, e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.” (destaquei).



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça não divisou ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, tampouco ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls.75-83):



    (...).



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 510-530):(...). A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito a evidenciar periculosidade: (...). Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela manutenção da custódia cautelar do recorrente em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas por meio de ameaças às vítimas, o que denotaria sua periculosidade, bem como o risco de interferência nas investigações e na instrução processual.  Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No que tange à razoável duração da prisão cautelar, ressalte-se que esse direito fundamental tem abrigo na disposição constitucional do art. 5º, LXXVIII, o qual obriga uma ponderação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da medida extrema de segregação. Avalia-se, portanto, a complexidade da causa que envolve delicado caso e bem explicado pelo relator, quando da análise do caso: (...). Na hipótese em exame, resta configurada complexidade da questão bem como a reavaliação periódica da prisão pelo juízo de primeiro grau. É processo que trata de crime de grave, supostamente cometido vários réus, além das demais consequências negativas do crime e potencial lesivo envolvido. (...). (destaquei).



    Afirma a parte agravante que a sua prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo da instrução. 



    Ocorre que, como já pontuado, não foi vislumbrada ilegalidade flagrante na prisão preventiva do paciente. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Ademais, quanto à tese defensiva de excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que o ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na linha das decisões proferidas pelas instâncias anteriores, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente